Tribunal: TJES
Processo: 5005597-51.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005597-51.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: THAIS LEAL CORREA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MORA DESCARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou improcedente o pedido autoral. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança de seus sistemas e vazamento de dados que possibilitaram a ocorrência do “golpe do boleto falso”, afastando a mora da consumidora e apontando conduta de má-fé do banco por ter alienado o veículo antes do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inadimplência da consumidora, decorrente do pagamento de boleto fraudulento, pode ser imputada validamente à devedora ou se decorre de falha na prestação do serviço bancário;
(ii) determinar se o banco pode promover a busca e apreensão do veículo, considerando a inexistência de mora válida em razão da fraude originada de vazamento de dados sob sua guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos de segurança.

A fraude somente foi possível em razão do acesso indevido a dados sigilosos do contrato de financiamento — valores, número de parcelas e datas de vencimento —, elementos que demonstram vulnerabilidade interna do sistema da instituição financeira.

A falha na proteção de informações e a consequente emissão de boleto fraudulento configuram fortuito interno, integrante do risco da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC) não se sustenta diante da prova de que os dados utilizados na fraude eram de acesso restrito ao banco, o que afasta a excludente de responsabilidade.

A inexistência de mora válida inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que o inadimplemento decorreu de falha na prestação de serviço do próprio credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados sigilosos e a aplicação de golpes, como o do boleto falso, configurando fortuito interno.

A mora do consumidor é descaracterizada quando o inadimplemento decorre de defeito na prestação de serviço bancário relacionado à fraude praticada com uso de dados vazados.

A busca e apreensão fundada em mora inválida é juridicamente inviável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e §3º, II; Decreto-Lei nº 911/1969.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1670026/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000140-66.2024.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5008974-31.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5019054-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005597-51.2024.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: THAÍS LEAL CORREA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 16359640, proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da presente “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Thaís Leal Correa, julgou improcedente o pleito autoral.

O MM Juiz
a quo
fundamentou sua decisão no reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha de segurança e vazamento de dados, que culminaram na vítima ser alvo do “golpe do boleto falso”.

Assim, o Julgador de piso entendeu que a mora da requerida não poderia ser considerada válida, pois decorrente de defeito na prestação de serviço do credor.

Além disso, a sentença destacou a conduta de má-fé processual do banco, que teria alienado o veículo a terceiro em maio de 2024, antes da decisão definitiva que consolidasse a propriedade em seu favor.

Em suas razões recursais (ID 16359658) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese:
(i)
a ausência do dever de cautela por parte da Apelada, atribuindo-lhe a culpa exclusiva pela fraude (golpe do boleto falso), caracterizando fraude externa sem responsabilidade da instituição financeira;
(ii)
a aplicabilidade da excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a inexistência de falha na prestação do serviço; e
(iv)
que a ação de busca e apreensão, sob o rito sumaríssimo do Decreto-Lei n.º 911/69, não seria o meio adequado para dirimir questões de fraude.

Pois bem. O cerne da controvérsia devolvida reside em determinar se a inadimplência que motivou a busca e apreensão pode ser imputada validamente à consumidora Apelada, ou se há responsabilidade do Apelante pela ocorrência do golpe do boleto falso, o que afastaria a caracterização da mora e, consequentemente, a pretensão de busca e apreensão.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é manifestamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme cediço, a relação de consumo impõe ao fornecedor de serviços uma responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme estabelece o artigo 14 do Código Consumerista.

Ademais, a atividade desempenhada pelas instituições financeiras, que envolve a guarda de dados sigilosos e a gestão de meios de pagamento, está intrinsecamente ligada a riscos inerentes ao empreendimento, de modo que a segurança e a idoneidade dos serviços oferecidos constituem um dever fundamental.
O Apelante busca desvincular-se da responsabilidade, alegando culpa exclusiva de terceiro (fraude externa) e negligência da consumidora, sustentando que ela não agiu com a devida cautela.

No entanto, o acervo probatório demonstra que a fraude perpetrada contra a Apelada só foi concretizada porque os estelionatários detinham informações específicas, detalhadas e confidenciais do contrato de financiamento, tais como valores exatos das parcelas e datas de vencimento. Tal circunstância, longe de configurar fortuito externo, evidencia uma falha interna na segurança da instituição financeira, seja por vazamento de dados ou por vulnerabilidade em seus sistemas de comunicação e autenticação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, quando relacionadas ao risco da atividade bancária, é objetiva e se qualifica como fortuito interno. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...]
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

No caso específico do “golpe do boleto falso”, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é responsável pela fraude decorrente de boleto falso contendo dados pessoais da consumidora e do vínculo com a instituição; (ii) determinar se é devida a indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva e abrange os danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros com uso de dados sigilosos do consumidor obtidos em razão de falhas de segurança do próprio banco. 4. A presença de logomarca da instituição, informações específicas do contrato (como número do contrato, valor inadimplido e quantidade de parcelas vencidas), e semelhança visual entre os boletos verdadeiro e fraudulento, demonstram que os dados vazados eram de acesso restrito ao fornecedor, caracterizando falha na prestação do serviço. [...] Tese de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de falhas de segurança que possibilitem o vazamento de dados pessoais e a aplicação de golpes, como o do boleto bancário falso, configurando fortuito interno
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001406620248080047, Relator.: HELOÍSA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FALSO. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2. No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras, em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, a qual permitiu que o autor realizasse o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago
. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50089743120228080014, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços.
No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso. 4. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190548720238080024, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Dessa forma, a alegação do Banco de que a consumidora agiu com “desídia” ou que houve culpa exclusiva da vítima (art. 14, §3º, II, CDC) não se sustenta, porquanto a falha de segurança que permitiu o acesso a dados contratuais sigilosos é de responsabilidade da própria instituição, configurando defeito na prestação de serviço.

A alegada mora, portanto, não é válida, pois foi constituída em decorrência direta da falha operacional e de segurança do credor fiduciário, o que impede o acolhimento da pretensão de busca e apreensão.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a serem suportados pelo Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.